Tribunal: STF
Processo: AI 805455
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Trabalhista. Cooperativa médica. Limitação de exames e consultas. Matéria infraconstitucional. Interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.